Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no SISBAJUD.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
III. Razões de Decidir
3. O mecanismo da "teimosinha" foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais de penhora.
4. O uso dos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, deve observar o princípio da colaboração, sendo medida excepcional, admitida quando demonstrado o insucesso de tentativas anteriores na localização de bens penhoráveis.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de penhora eletrônica, desde que observada a razoabilidade e o decurso de tempo relevante entre as tentativas (REsp 1.199.967/MG e REsp 1.512.167/MG).
6. Constatado que a única tentativa anterior de penhora via SISBAJUD ocorreu sem sucesso e sem a utilização da funcionalidade da "teimosinha", justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática por 30 (trinta) dias.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011; STJ, REsp 1.512.167/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2015.